Tribunal: STF
Processo: ARE 1473723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DO RECLAMADO. AGRAVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 2. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE POR SINDICATO. DECISÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A OJ Nº 359 DA SBDI-1/TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 3. ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA. INVALIDADE. PRESTAÇÃO HABITUAL DE HORAS EXTRAS. SÚMULA 85, IV, DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 4. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. PERCENTUAL MAIS BENÉFICO PREVISTO EM NORMA COLETIVA. INVIOLADO O ARTIGO 7º, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. Impõe-se confirmar a decisão monocrática, mediante a qual se denegou seguimento ao agravo de instrumento da parte.



    Agravo conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Repouso semanal remunerado. Divisor. Fatos e provas. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.185.025/ES – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 15/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.018/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018 e ARE nº 971.983/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 30/8/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente